Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições). A pena foi fixada em 7 anos de reclusão e 2 anos de detenção, com regime inicial fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção, além de 720 dias-multa. A sentença negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou a destruição da arma e munições, bem como o perdimento dos bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) a validade da confissão extrajudicial do apelante, supostamente obtida sem ciência do direito ao silêncio e sob coação policial; (ii) a suficiência das provas para a condenação, especialmente no tocante à posse da arma de fogo e das substâncias apreendidas; (iii) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006); (iv) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); (v) o redimensionamento da pena-base do tráfico e da posse de arma; (vi) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (vii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos laudos periciais, pelo flagrante policial e pelos depoimentos colhidos, que atestam que o réu mantinha em depósito 1.450 ml de diclorometano e 23,12 g de skunk, além de um revólver calibre 32 com seis munições intactas.
4. A confissão extrajudicial é válida, pois foi prestada com ciência do direito ao silêncio e na presença de advogado. Além disso, encontra respaldo em outros elementos de prova, afastando a tese da coação policial.
5. A desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal é inviável, pois as circunstâncias indicam destinação comercial das drogas, considerando a diversidade das substâncias, a forma de acondicionamento e a presença de embalagens para distribuição.
6. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido, pois o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
7. A pena-base do tráfico de drogas foi corretamente fixada acima do mínimo legal (7 anos de reclusão e 700 dias-multa), tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.
8. A pena-base da posse irregular de arma de fogo foi redimensionada, de ofício, para 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, além de 11 dias-multa, por desproporcionalidade na fixação inicial.
9. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido como fechado para o crime de tráfico e semiaberto para o crime de posse de arma, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
10. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, pois permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva, que foi confirmada em habeas corpus recentemente julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena do crime de posse irregular de arma de fogo. Mantidos os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 3o, 44 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 12.